Tribunal: TJDFT
Processo: 0714407-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0714407-37.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOAO MARTINS DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No prazo de 10 (dez) dias, já considerada a contagem em dobro, manifeste-se o ente devedor sobre os embargos de declaração opostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac